Tribunal: TJMT
Processo: 1015882-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015882-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 459.700.841-15 (EMBARGADO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença condenando solidariamente as instituições financeiras a regularizar a titularidade de veículo automotor (GM Astra Sedan Advantage 2.0, ano 2007/2008, placa KYW 0753), quitando débitos fiscais e administrativos, promovendo a transferência e baixa junto aos órgãos competentes e pagando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Os embargantes alegam omissão quanto à limitação objetiva do pedido e do acordo homologado na ação originária, sustentando que o acórdão interpretou de forma extensiva a expressão “liquidar definitivamente o contrato”, em afronta aos limites da coisa julgada. Requerem, assim, a retificação do acórdão para restringir os efeitos da obrigação ao que foi expressamente pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao interpretar o alcance da expressão “liquidar definitivamente o contrato”, constante de acordo homologado judicialmente, e se violou os limites do pedido e da coisa julgada ao impor às instituições financeiras a obrigação de regularizar a titularidade do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a extensão do acordo judicial anterior, distinguindo o objeto da ação originária (relação contratual e dano moral) do objeto da presente demanda (descumprimento do acordo).

A interpretação conferida à cláusula “liquidar definitivamente o contrato” foi clara e fundamentada, compreendendo-a em sentido amplo, como abrangente de todas as providências necessárias para desfazer integralmente os efeitos da fraude reconhecida, inclusive a regularização administrativa do veículo.

O argumento de que a transferência do veículo dependeria de atos alheios à vontade das instituições financeiras foi expressamente enfrentado, assentando-se que a obrigação de liquidar o contrato implica adotar todas as medidas necessárias junto aos órgãos competentes.

O pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT foi corretamente considerado matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não sendo passível de análise no presente recurso.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se amolda ao cabimento do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A cláusula “liquidar definitivamente o contrato” pode ser interpretada de modo a abranger todas as providências necessárias para eliminar os efeitos da relação contratual viciada, inclusive a regularização de registros administrativos decorrentes.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que manejados com intuito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024
;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1015882-73.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A
e
AYMOR
É
CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

EMBARGADO:
ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos p
elo
BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A e AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
317512856), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face de
ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO
, mantendo integralmente a sentença que as condenou solidariamente a regularizar a titularidade do veículo GM Astra Sedan Advantage 2.0, Ano 2007/08, Placa KYW 0753, quitando débitos fiscais e administrativos e promovendo a transferência e baixa definitiva junto aos órgãos competentes, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00
,
a título de danos morais, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

S
ustentam a existência de omissão quanto à limitação objetiva do pedido e do acordo homologado na ação originária, argumentando que o acórdão interpretou de forma extensiva e desproporcional a expressão "liquidar definitivamente o contrato".

Alegam que tal interpretação viola os limites do pedido e da coisa julgada, pois a ação originária não continha qualquer pedido relacionado à propriedade do veículo, tampouco à sua transferência ou baixa de débitos tributários, limitando-se a requerer a declaração de inexistência de relação contratual e indenização moral pela negativação indevida.

Argumentam que a cláusula do acordo, ao mencionar "liquidar o contrato e baixar os restritivos", refere-se claramente à inexigibilidade da dívida e à cessação da negativação, não à regularização de registros administrativos de natureza tributária ou de trânsito.

Ponderam que a transferência da propriedade de veículo automotor é ato complexo regido por norma administrativa específica, que exige o cumprimento de requisitos objetivos e físicos (vistoria, documentação, pagamento de taxas e tributos), os quais não podem ser supridos por iniciativa unilateral das instituições financeiras.

Defendem
ainda que o acórdão não apreciou o argumento de que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acordo depende de atos que escapam à esfera de controle das instituições financeiras, requerendo expressamente que o acórdão se pronuncie quanto à necessidade de expedição de ofício ao DETRAN-MT para viabilizar eventual transferência administrativa.

Afirmam que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma restritiva, especialmente quando se trata de transação judicial que importa renúncia de direitos e encerramento de litígio, não podendo a expressão "liquidar o contrato" ser interpretada extensivamente a ponto de alcançar obrigações não pactuadas.

Requerem, ao final, a retificação do acórdão para afastar a interpretação extensiva da cláusula do acordo, limitando-se ao que foi expressamente pactuado e pleiteado: quitação da dívida, baixa dos registros de inadimplência e pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, as instituições financeiras embargantes alegam, em síntese, que o acórdão proferido por esta Câmara padece de omissão quanto à limitação objetiva do pedido e do acordo homologado na ação originária, bem como obscuridade na interpretação da expressão "liquidar definitivamente o contrato".

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive no que tange à interpretação do acordo judicial homologado no processo anterior.

A alegada omissão quanto à limitação objetiva do pedido e do acordo homologado não se verifica.

O acórdão expressamente consignou que "embora exista de fato acordo judicial homologado em processo anterior entre as mesmas partes, o objeto da presente demanda é distinto", esclarecendo que na ação originária discutiu-se a existência de relação jurídica entre as partes, enquanto na presente demanda discute-se o descumprimento parcial daquele acordo.

Quanto à interpretação da expressão "liquidar definitivamente o contrato", não há obscuridade a ser sanada.

O acórdão foi claro ao estabelecer que tal expressão deve ser compreendida em seu sentido amplo, abrangendo todas as providências necessárias para desfazer por completo os efeitos da fraude reconhecida pelas próprias instituições financeiras.

Na realidade, o que se observa é a irresignação das embargantes com o entendimento adotado pelo Colegiado, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A interpretação conferida pelo acórdão à cláusula do acordo não extrapolou os limites da razoabilidade, tampouco violou a coisa julgada. Ao contrário, buscou dar efetividade à transação judicial, considerando sua finalidade precípua de resolver
definitivamente a situação fraudulenta que vinculava o nome do autor a um veículo que ele jamais adquiriu.

Ademais, o argumento de que a transferência da propriedade do veículo dependeria de atos que escapam à esfera de controle das instituições financeiras foi devidamente enfrentado no acórdão, quando se consignou que "o argumento de que a transferência do veículo dependeria de procedimentos que não estão exclusivamente sob o controle das instituições financeiras não as exime da responsabilidade. Ao assumirem a obrigação de liquidar definitivamente o contrato, as apelantes assumiram também o dever de adotar todas as providências necessárias para esse fim, inclusive diligenciar junto aos órgãos competentes".

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT, trata-se de questão afeta à fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua análise neste momento processual.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025